Tribunal: TJDFT
Processo: 0717706-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERIGO DE DANO. RISCO DE LESÃO GRAVE. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, no qual o pagamento é realizado por desconto mensal direto na folha de pagamento do consumidor, do valor mínimo indicado na fatura do cartão.

2. Deve-se registrar que incidem, no caso dos autos, as normas do Código de Defesa do Consumidor - CDC, sendo inegável que a relação jurídica descrita na inicial é de cunho consumerista.

3. No caso em exame, não restou demonstrada a probabilidade do direito para que a medida seja deferida em sede de tutela antecipatória, considerando que a documentação apresentada não é suficiente para demonstrar o vício de consentimento alegado quanto à contratação, sendo necessária a dilação probatória.

4. Ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, correta a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.